Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-25.2020.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-25.2020.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UENY DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO REGULARMENTE CUMPRIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 915 DO CPC.

INTEMPESTIVIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Apelante manejou Apelação sustentando a tempestividade de oposição dos embargos à execução, irresignado com a sentença de rejeição por intempestividade.

2. A
alegação do Apelante de que não teria ocorrido intempestividade não se sustenta, visto que foi comprovada a data da citação em
03 de julho de 2018 e o prazo fatal para os embargos de execução em 01 de agosto de 2018, tendo sido opostos os embargos de execução em 20 de setembro de 2020, após transcurso
in albis
o prazo.

3. Ultrapassado o prazo para manejo dos embargos à execução, que sem dúvida, é o lapso de 15 dias, previsto no art. 915 do CPC, preclusa estaria a oportunidade para o devedor manejar peça defensiva.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000411-25.2020.8.05.0119
, oriunda da Vara Cível e Comercial da Comarca de Itajuípe, sendo Apelante,
UENY DE OLIVEIRA COSTA

e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA